Tribunal: TJPA
Processo: 0803085-17.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803085-17.2022.8.14.0133

APELANTE: CRISTIANE DOS SANTOS PANTOJA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº
0803085-17.2022.8.14.0133

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - OAB RN5553-A, Banco do Brasil S/A

EMBARGADO: CRISTIANE DOS SANTOS PANTOJA

ADVOGADO: FABIO MOLEIRO FRANCI - OAB SP370252-A, ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA – OAB/PA 13.253-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL ADQUIRIDO PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de procedência parcial da ação indenizatória por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV. A parte embargante alega omissão quanto à preliminar de incompetência da Justiça Estadual e quanto à análise de dispositivos legais e do Tema 828/STF, pleiteando efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto à competência da Justiça Estadual e à análise de dispositivos legais indicados pelo embargante; (ii) avaliar se estão presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, conforme orientação do STJ (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques).

O acórdão embargado analisou expressamente a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, assentando que o Banco do Brasil, ao atuar como agente executor do PMCMV – Faixa 1, não representa a União nem atua sob ingerência direta de ente federal, o que atrai a competência da Justiça Comum Estadual, com fundamento na Súmula 508 do STF.

A decisão embargada também afastou a necessidade de manifestação sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte, por entender que o magistrado não está vinculado a abordar cada fundamento invocado, desde que apresente fundamentação suficiente, conforme art. 489, § 1º, IV, do CPC.

O Tema 828 do STF, que trata da inclusão da CEF como litisconsorte passiva necessária em determinadas hipóteses, foi corretamente considerado inaplicável ao caso concreto, pois não há participação da Caixa no polo passivo nem demonstração de interesse jurídico direto da União.

A atuação do Banco do Brasil como representante do FAR e gestor da execução da obra foi reconhecida com base no contrato e na legislação aplicável, notadamente o art. 9º, parágrafo único, II, do Decreto nº 7.499/2011 e a Portaria MCid nº 168/2013, conferindo-lhe responsabilidade solidária pelos vícios construtivos.

Diante da inexistência dos vícios alegados, os embargos de declaração são manifestamente improcedentes, configurando tentativa de rediscutir o mérito, conduta que justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A Justiça Estadual é competente para julgar ações relativas a vícios construtivos em imóveis adquiridos no PMCMV, quando não demonstrado interesse jurídico direto da União ou atuação da CEF no contrato.

O Banco do Brasil, ao atuar como agente executor do PMCMV, assume responsabilidades que o inserem na cadeia de consumo, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

A insistência em embargos manifestamente protelatórios justifica a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 489, § 1º, IV; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Lei nº 10.188/2001, art. 4º; Lei nº 11.977/2009, art. 2º, II; Decreto nº 7.499/2011, art. 9º, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 508; STJ, EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 17.09.2014, DJe 26.09.2014; STJ, REsp 2147846, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 19.08.2024; STJ, REsp 1.352.227/RN, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24.02.2015; TJPR, AI 0007714-53.2024.8.16.0000, Rel. Desa. Ana Lucia Lourenço, j. 14.06.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plataforma Pje, do dia -- de ------ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A., em face do acórdão de id. 29529483, assim ementado:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL ADQUIRIDO PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO AGENTE FINANCEIRO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos por Banco do Brasil S/A e CRISTIANE DOS SANTOS PANTOJA, contra sentença da 2ª Vara Empresarial e Cível da Comarca de Marituba, que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória por danos materiais e morais movida pelo segundo apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Admissibilidade dos recursos de apelação e a responsabilidade do Banco do Brasil pelos vícios construtivos do imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações relativas a vícios construtivos em imóveis financiados pelo Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, pois o agente financeiro atua como executor de política pública, sem representar a União ou envolver interesse federal direto.

3. A impugnação genérica da gratuidade judiciária não afasta sua concessão, sendo necessário o aporte de prova em sentido contrário para revogação do benefício.

4. No mérito, a sentença deve ser mantida quanto à condenação ao pagamento dos danos materiais, pois o laudo técnico apontou vícios que comprometem a estrutura do imóvel, e a inversão do ônus da prova é cabível nas relações de consumo.

5. Quanto ao pedido de reforma da sentença para inclusão de danos morais, os elementos constantes dos autos não são suficientes para justificar compensação pecuniária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conheço dos recursos e nego-lhes provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Tese: A responsabilidade do Banco do Brasil pelos vícios construtivos do imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida é solidária, e a inversão do ônus da prova é cabível nas relações de consumo.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Código de Defesa do Consumidor, art. 14 e art. 6º, VIII, Código de Processo Civil, art. 341 e art. 85.

O embargante aponta omissão relevante no acórdão embargado, sustentando que não houve enfrentamento da preliminar de incompetência da Justiça Estadual, suscitada em sede de apelação, em razão da suposta presença de interesse federal direto, diante da natureza dos recursos do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, operacionalizado pela Caixa Econômica Federal.

Aduz, ainda, a ausência de manifestação quanto à aplicação do Tema 828/STF, bem como das disposições dos artigos 2º, II, da Lei nº 11.977/2009, 9º, parágrafo único, incisos I e II, do Decreto nº 7.499/2011, e 4º da Lei nº 10.188/2001.

Requer, ao final, a atribuição de efeitos modificativos e o prequestionamento expresso dos dispositivos invocados.

A parte embargada, por sua vez, apresentou contrarrazões (id 29839665), pugnando pela rejeição dos aclaratórios, sob o argumento de que a decisão embargada enfrentou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição. Assevera que os embargos têm nítido caráter procrastinatório, visando rediscutir o mérito da causa, o que é incabível na via eleita.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso concreto, inexiste o alegado vício de omissão, porquanto a matéria devolvida à apreciação desta Corte foi integralmente examinada, com fundamentação adequada e suficiente, inexistindo qualquer vício apto a ensejar a integração da decisão.

Restou consignado no acórdão recorrido que não assiste razão ao Banco do Brasil S.A. quanto à preliminar de incompetência da Justiça Estadual.

Consoante o disposto na Súmula 508 do Supremo Tribunal Federal, compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A., ainda que no contexto do Programa Minha Casa Minha Vida.

No caso concreto, não restou demonstrada ingerência direta da Caixa Econômica Federal ou de outro ente federal na execução do contrato, sendo inaplicável a competência da Justiça Federal.

Transcrevo o trecho pertinente do acórdão embargado (
ID

29529483)
:

DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

Quanto à alegada incompetência da Justiça Estadual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é inequívoca: o agente financeiro, quando atua como agente executor do programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não representa a União nem exerce função típica de ente federal. Trata-se de atuação na qualidade de executor de política pública habitacional, mas sem que isso configure interesse direto da União capaz de atrair a competência da Justiça Federal. A competência permanece na Justiça Estadual, como corretamente decidido em primeiro grau.

Assim, não se verifica qualquer omissão. Ao contrário, houve fundamentação clara e suficiente quanto à competência da jurisdição estadual, com amparo em jurisprudência consolidada do STJ.

No que tange à alegada ausência de análise sobre os dispositivos legais (arts. 2º da Lei nº 11.977/2009, art. 9º do Decreto nº 7.499/2011, art. 4º da Lei nº 10.188/2001), trata-se, na realidade, de mero inconformismo com a conclusão adotada, sendo certo que o julgador não está obrigado a responder a todos os fundamentos legais indicados pela parte, bastando que fundamente sua decisão de modo coerente com os elementos do processo, nos termos do art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC.

Em relação ao Tema 828 do STF, cumpre esclarecer que tal precedente trata da necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal como litisconsorte passiva necessária em determinadas ações relacionadas ao PMCMV, o que não se aplica ao caso concreto, uma vez que a demanda foi ajuizada exclusivamente em face do Banco do Brasil S.A., não havendo elemento que evidencie interesse jurídico direto da CEF na lide, além do que, a atuação do banco, no caso, ultrapassa a de mero agente financeiro, figurando como representante do FAR no contrato, com responsabilidade solidária reconhecida em inúmeros precedentes do STJ.

Nos termos da Portaria MCid n.º 168/2013, o Banco do Brasil, ao atuar como agente executor do PMCMV, assume atribuições que extrapolam a simples intermediação financeira, passando a atuar também como fiscalizador e gestor da execução da obra, o que o insere na cadeia de consumo, legitimando sua presença no polo passivo da demanda.

No caso dos autos, os argumentos apresentados na inicial indicam que o Banco do Brasil atuou ativamente na execução do empreendimento, sendo responsável por liberar os recursos, fiscalizar as obras e representar o FAR, nos termos do art. 9º, parágrafo único, II, do Decreto nº 7.499/2011.

Segundo pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a pertinência subjetiva da ação depende da natureza da atuação da instituição financeira.A casa bancária possui legitimidade passiva nas hipóteses de atuação como executora de políticas federais de promoção de moradia, quando tiver escolhido a construtora ou assumido qualquer responsabilidade relativa ao projeto

Neste sentido:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR. PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA". BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL QUE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NÃO FOI MERO AGENTE FINANCEIRO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DO CONTRATO. SÚMULAS NºS. 5 E 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO (STJ - REsp: 2147846, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: 19/08/2024).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSUMIDOR. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL (PAR). RESPONSABILIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 1. Controvérsia em torno da responsabilidade da Caixa Econômica Federal (CEF) por vícios de construção em imóveis vinculados ao Programa de Arrendamento Residencial, cujo objetivo, nos termos do art. 10 da Lei nº 10.188/2001, é o atendimento da necessidade de moradia da população de baixa renda, sob a forma de arrendamento residencial com opção de compra. 2. Como agente-gestor do Fundo de Arrendamento Residencial, a CEF é responsável tanto pela aquisição como pela construção dos imóveis, que permanecem de propriedade do referido fundo até que os particulares que firmaram contratos de arrendamento com opção de compra possam exercer este ato de aquisição no final do contrato. 3. Compete à CEF a responsabilidade pela entrega aos arrendatários de bens imóveis aptos à moradia, respondendo por eventuais vícios de construção. 4. Farta demonstração probatória, mediante laudos, pareceres, inspeção judicial e demais documentos, dos defeitos de construção no "Conjunto Residencial Estuário do Potengi" (Natal-RN), verificados com menos de um ano da entrega. 5. Correta a condenação da CEF, como gestora e operadora do programa, à reparação dos vícios de construção ou à devolução dos valores adimplidos pelos arrendatários que não mais desejem residir em imóveis com precárias condições de habitabilidade. 6. Inexistência de enriquecimento sem causa por se cuidar de medidas previstas no art. 18 do CDC 7. Recurso Especial a que se nega provimento. (STJ. Terceira Turma. Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. REsp n. 1.352.227/RN. Data de Julgamento: 24-02-2015. Data de Publicação: 02-03-2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESIDENCIAL LUIZ LORENZETTI. EMPREENDIMENTO HABITACIONAL NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV) COM RECURSOS DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL (FAR). INSURGÊNCIAS DA CONSTRUTORA RÉ EM FACE DA DECISÃO DE ORGANIZAÇÃO E SANEAMENTO DO PROCESSO. 1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. 1.1. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À PROPOSITURA DA AÇÃO – HIPÓTESES NÃO PREVISTAS NO ROL DO ARTIGO 1.015, DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA AFASTADA (TEMA REPETITIVO Nº 988 – STJ). QUESTÕES NÃO CONHECIDAS. 1.2. 2. MÉRITO RECURSAL. 2.1 RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENCIADA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA SUJEITA AO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL (ART. 205, DO CC). PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. LAPSO TEMPORAL NÃO DECORRIDO DESDE A VISTORIA E ENTREGA DO IMÓVEL À COMPRADORA. TESES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS. 2.2. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL POR ATUAR COMO GESTOR DO FAR. CIRCUNSTÂNCIA INSUFICIENTE PARA DETERMINAR A SUA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO, ANTE A INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DA CONSTRUTORA ENCARREGADA DAS OBRAS. CONSUMIDOR QUE PODE OPTAR PELA PROPOSITURA DA AÇÃO EM FACE DE APENAS UM DOS RESPONSÁVEIS. 2.3. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INOCORRÊNCIA. ART , 14, 3º DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA QUE IMPÕE À FORNECEDORA, A PRIORI, O ÔNUS DE COMPROVAR A INEXISTÊNCIA DO VÍCIO OU A CULPA DE TERCEIRO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DA PROVA QUE SE DÁ OPE LEGIS. ÔNUS FINANCEIRO QUE DEVERIA SER ARCADO UNICAMENTE PELA PARTE RÉ. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA, CONTUDO, POR SE TRATAR DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. (TJPR - 20ª Câmara Cível - 0007714-53.2024.8.16.0000 - Paranavaí - Rel.: DESEMBARGADORA ANA LUCIA LOURENCO - J. 14.06.2024).

Do exame dos instrumentos contratuais anexados aos autos, infere-se que instituição agiu como efetiva gestora da verba proveniente do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, nos termos da Lei nº 10.188/2001, constatação que consubstancia a respectiva pertinência subjetiva. Afastando-se, portanto, a alegação de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil.

Por fim, destaco ainda que o acórdão embargado não diverge do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 897.045/RS, uma vez que a legitimidade do agente financeiro está relacionada à natureza da sua atuação no contrato firmado: será

legítima se atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda; não será, se atuar meramente como agente financeiro.

Assim, conforme consta no acórdão embargado, o Banco do Brasil atuou ativamente na execução do empreendimento, sendo responsável por liberar os recursos, fiscalizar as obras e representar o FAR, nos termos do art. 9º, parágrafo único, II, do Decreto nº 7.499/2011.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC/2015. ART. 1.025).

Por fim, considerando que a parte recorrente foi devidamente advertida no id. 27137136 - Pág. 6, fixo a embargante a imposição de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório dos presentes embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ademais fica advertida a parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do referido valor.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/11/2025